Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-71.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709904-71.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ELAINE CRISTINA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de substituição processual promovido por Itapeva XI Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não-Padronizados, tendo em vista Termo de Declaração de Cessão celebrado entre a requerente e o Banco Pan S.A. (ID 69978113), a fim de que a mesma passe a figurar no polo ativo da presente Ação de Busca e Apreensão. Defiro o pedido sem a anuência da parte requerida em razão da ausência de citação para a composição da lide. Promova a Secretaria da Turma a substituição da titularidade da demanda. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator